Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-94.2018.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000665-94.2018.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN - CPF: 019.454.249-15 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 685.592.322-49 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (AGRAVADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 808.700.151-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN
.

AGRAVADO(S):
ELVIO FERNANDO PELISSA
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO FIXADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Feliciano
Tomelin
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Avivamento de Marcos c/c Pedido de Tutela Antecipada e Imissão na Posse. O agravante sustenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar hipossuficiência antes da intimação para recolhimento das custas, argumenta que a decisão violou os artigos 9º, 10, 101, §2º e 317 do CPC, que não houve decisão expressa sobre a manutenção da gratuidade da justiça e que a decisão teria sido surpresa, violando o contraditório e a ampla defesa. A parte agravada, em contrarrazões, defende a ocorrência de preclusão e a ausência de nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa pela ausência de apreciação prévia dos documentos de hipossuficiência antes da decretação da deserção; (
ii
) estabelecer se o Espólio comprovou adequadamente
o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça no prazo assinalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator afirma que, ao intimar o agravante para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, a decisão anterior (ID 276261355) analisou os documentos já constantes nos autos e, diante de sua insuficiência, determinou a apresentação de documentação complementar, observando os princípios do contraditório e da não surpresa.

Ressalta-se que o termo de nomeação de inventariante apresentado pelo agravante traz afirmações genéricas sobre a situação econômica do espólio, sem a juntada de documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a hipossuficiência exigida pelo art. 99, §2º, do CPC.

O relator registra que o prazo de 5 dias fixado para regularização transcorreu
in albis
, sem o recolhimento do preparo nem a apresentação da documentação solicitada, o que caracteriza a preclusão.

Conclui-se que não houve afronta aos artigos 9º e 10 do CPC, pois foi oportunizada a manifestação da parte antes da decretação da deserção, afastando a alegação de decisão surpresa.

O agravante limitou-se a apresentar inconformismo com a decisão recorrida, sem trazer argumentos jurídicos aptos a demonstrar a existência de nulidade ou erro material que justificasse a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz pode exigir a complementação de documentos para comprovação da hipossuficiência quando os elementos constantes nos autos forem insuficientes para a concessão da gratuidade da justiça.

A decisão que concede prazo para regularização do preparo, diante de dúvida razoável sobre a condição de hipossuficiência, não configura decisão surpresa, desde que oportunizada a manifestação da parte.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou de recolhimento das custas dentro do prazo fixado configura hipótese de deserção e gera a preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 99, §2º, 101, §2º, 317 e 1.007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN
,
contra decisão monocrática (ID 279154892 – Autos de Origem nº 0000665-94.2018.8.11.0101), que não conheceu do recurso de apelação
por deserção, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Avivamento de Marcos c/c Pedido de Tutela Antecipada e Imissão na Posse, sob os seguintes fundamentos:

[...] “O prazo legal, entretanto, transcorreu in albis, sem a comprovação do recolhimento do preparo. [...] a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do apelante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.” (ID 279154892) [...]

Em razões recursais (ID.

28456
376
), o agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Que o recurso de apelação não poderia ter sido considerado deserto, pois o Espólio já teria apresentado documentos comprobatórios da hipossuficiência nos autos anteriores à intimação;

2.
Que a decisão monocrática violou os artigos 9º, 10, 101, §2º e 317, todos do CPC, por não ter apreciado os documentos já constantes dos autos antes de determinar o recolhimento das custas;

3.
Que não houve decisão expressa sobre a manutenção ou não da gratuidade da justiça, sendo imprescindível que, antes da aplicação da deserção, fosse proferida decisão indeferindo a benesse com a subsequente intimação específica para recolhimento das custas;

4.
Que houve cerceamento de defesa, configurando decisão surpresa, vedada pelos princípios do contraditório e ampla defesa.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
290400853
), nas quais
r
ebate todas as alegações
do apelante
, destacando a ocorrência da preclusão temporal consumada e a inexistência de decisão surpresa
; r
essalta que o agravante foi devidamente intimado para manifestação em 5 dias e que o prazo transcorreu in albis;
s
ustenta que os documentos anteriores não suprem a necessidade de comprovação atual da condição de hipossuficiência do espólio, que tem personalidade jurídica própria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE FELICIANO TOMELIN.

AGRAVADO(S):
ELVIO FERNANDO PELISSA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Avivamento de Marcos c/c Pedido de Tutela Antecipada e Imissão na Posse, proposta pelo Espólio de Feliciano
Tomelin
em desfavor de Elvio Fernando
Pelissa
.

Em síntese, o Juízo a quo julgou improcedente a ação e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao autor.

Na decisão agravada (ID 279154892), considerando a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, determinei o não conhecimento da apelação, por caracterizada a deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, 101, §2º, e 932, III, do CPC.

Passo ao exame das razões do agravante.

O agravante sustenta, em suma, que os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência já estariam juntados aos autos, motivo pelo qual a determinação para apresentação de novos documentos teria afrontado os princípios do contraditório e da não surpresa, além de configurar cerceamento de defesa.

Pois bem.

Verificando detidamente os autos, observa-se que a decisão de ID 276261355, ao intimar o agravante para comprovar os pressupostos da gratuidade ou providenciar o recolhimento do preparo, analisou os documentos já existentes nos autos e, diante da sua insuficiência, determinou a apresentação de documentação complementar para aferição concreta da situação econômica do espólio.

Importante ressaltar que o próprio termo de nomeação de inventariante (ID 269804385) é documento datado de março de 2024, e nele se
afirma
genericamente a dificuldade de identificação dos bens do espólio, sem a devida juntada de documentos comprobatórios da efetiva hipossuficiência.

Nesse cenário, cumpre registrar que, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, incumbe à parte interessada a comprovação da condição de insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado, diante da dúvida ou insuficiência da documentação apresentada, exigir complementação probatória.

Destaco ainda que a decisão que fixou o prazo de 5 dias para a regularização (ID 276261355) não configura decisão surpresa, tendo observado integralmente os artigos 9º e 10 do CPC, na medida em que oportunizou a manifestação da parte antes da decretação da deserção.

Ademais, o prazo transcorreu in albis, sem que houvesse a juntada da documentação solicitada nem o recolhimento do preparo, resultando na preclusão consumada.

Portanto, não verifico qualquer vício de nulidade ou afronta ao devido processo legal que justifique a reforma da decisão agravada.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025